Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. LEI N. 9.656/1998. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo abusivas as cláusulas contratuais em contrário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A injusta recusa da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento médico enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. O dano moral, neste caso, se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
3. O quantum a ser fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida.
4. Recurso da Ré conhecido e não provido e da Autora conhecido e provido.